Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704931-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA IMPETRANTE: MARCIO TULIO RODRIGUES DUARTE AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MÁRCIO TÚLIO RODRIGUES DUARTE em favor de DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nos autos do processo n. 0700069-33.2025.8.07.0005. Relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 5/1/2025, acusado da prática dos crimes previstos no art. 147, § 1o, c/c art. 61, II, f, do Código Penal; art. 21, § 2o, do Decreto-Lei n. 3.688/1941, c/c art. 14, II, do Código Penal, ambos na forma do art. 5o, II, e do art. 7o, I, II e V da Lei Maria da Penha. Aduz que, na audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória ao paciente, com aplicação de medidas cautelares, dentre elas o monitoramento eletrônico, e de medidas protetivas de urgência em favor da ofendida. Registra que, devido ao rompimento da tornozeleira eletrônica, que teria ocorrido em 12/1/2025, o Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico – CIME juntou aos autos relatórios de ocorrências, bem como as providências que foram adotadas, visando à regularização da situação, constando que o paciente compareceu voluntariamente para a reinstalação do equipamento, assinando advertência e recebendo orientações quanto ao cumprimento das regras da Portaria n. 141/2017 da Corregedoria do TJDFT. Salienta que, devido a esse fato, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente, o que foi acolhido pelo juízo, e mantido após o pedido da defesa para revogação do ato. Assevera que, ao contrário do que alega a acusação e a autoridade coatora, não houve descumprimento de medida protetiva, mas, sim, o rompimento do equipamento de monitoramento pelo paciente, o que é inconteste, sendo irrefutável a ocorrência registrada pelo CIME. Sustenta, assim, que há desarmonia entre a fundamentação da decisão e os fatos, pois a medida cautelar prevista no art. 319 do CPP não se confunde com as medidas protetivas de urgência de que trata a Lei Maria da Penha, impondo-se que o caso seja analisado à luz do princípio da proporcionalidade, sobretudo porque não houve qualquer tentativa de causar mal à vítima e o paciente não deseja se furtar à sua responsabilidade, como bem demonstrou, ao comparecer voluntariamente ao CIME. Apresenta julgados em favor de sua tese, requerendo, caso haja discordância por parte deste relator, que seja feita a distinção em relação ao caso concreto, ou seja demonstrada a superação do entendimento, sob pena de nulidade por falta de fundamentação, nos termos do art. 315, § 2o, VI, do CPP. Por outro lado, alega que a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade, considerando que, em caso de condenação, o paciente certamente cumprirá a pena em regime diverso ao fechado, evidenciando, assim, a desproporcionalidade da segregação cautelar. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja restabelecido o direito de locomoção do paciente, expedindo-se alvará de soltura, e, no mérito, seja concedida a ordem, revogando a sua prisão preventiva. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro dos autos. Com efeito, o monitoramento eletrônico é medida cautelar prevista no art. 319, IX, do CPP, cuja aplicação é autorizada no contexto de violência doméstica, constituindo-se, nesse caso, em espécie de medida protetiva de urgência, conforme se extrai do § 1o do art. 22 da Lei Maria da Penha. Confira-se: “Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003 ; II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar; V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios. VI – comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação; e VII – acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio. § 1o As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. É de se ver que o legislador optou por não formular rol exauriente de espécies de medidas protetivas, autorizando também a utilização de outras medidas cautelares vigentes no ordenamento jurídico no contexto da violência doméstica sempre que necessária a intervenção judicial para a proteção integral da ofendida. Desse modo, o paciente, ao violar a medida cautelar do monitoramento eletrônico (IDs 222470105, 222470106, 222761927, 222761934, 222761938 e 222763391 autos de origem) cometeu novo crime e sujeitou-se ao rigor da lei, conforme advertência que lhe foi feita na decisão que lhe concedeu liberdade provisória e fixou a medida cautelar ora descumprida, além de outras medidas protetivas de urgência (ID 222057282). Nesse contexto, não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade/proporcionalidade. Deixo de enfrentar os julgados trazidos pela defesa porquanto se referem a crimes praticados fora do contexto da violência doméstica. Não vislumbro, assim, qualquer constrangimento ilegal que autorize a antecipação do mérito deste habeas corpus na via estreita da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de fevereiro de 2025 18:23:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator